Tribunal: TJSP
Processo: 1033288-46.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" do Promitente Vendedor em relação aos débitos anteriores a efetiva entrega das chaves da unidade condominial ao compromissário comprador. Inocorrência na hipótese dos autos. Dívida "propter rem" que pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" do Promitente Vendedor em relação aos débitos anteriores a efetiva entrega das chaves da unidade condominial ao compromissário comprador. Inocorrência na hipótese dos autos. Dívida "propter rem" que pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto, sem prejuízo da eventual ação de regresso. Questão pacificada em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ (REsp 1345331/RS). Decisão mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.